Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014017-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DANILO COSTA FIDELIS - CPF: 053.913.281-01 (RECORRENTE), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014017-67.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gustavo Danilo Costa Fidelis

Recorrido(s):

Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMBARQUE E COMPRA DE NOVA PASSAGEM.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO RESTRITO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O autor alega que, após comprar passagem Cuiabá/MT–Campo Grande/MS em 18/09/2024 para embarque em 05/10/2024 às 07h00, teve o embarque cancelado e precisou adquirir novo bilhete para 06/10/2024 às 16h44min, o que lhe causou atraso e transtornos, pleiteando reembolso e indenização por danos morais. A ré, por sua vez, sustenta que o autor chegou atrasado para o embarque, com isso, remarcou a viagem para o dia 06/10/2024. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

2. Em suas razões recursais, o autor não impugna diretamente o mérito, mas sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, e que a sua não realização teria impedido a comprovação dos fatos alegados. Requer o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução.

3. Não assiste razão ao recorrente. A controvérsia nos autos foi adequadamente decidida com base nas provas documentais apresentadas, sendo desnecessária a dilação probatória. A inicial foi instruída com cópia dos bilhetes e da nota fiscal, e a contestação impugnou de forma circunstanciada a narrativa, apresentando elemento objetivo: a data de emissão do bilhete apresentado pelo autor, registrada como 18/09/2024, anterior ao embarque em 06/10/2024. Tal dado, aliado à ausência de comprovante de pagamento por uma suposta nova passagem, foi considerado suficiente pelo juízo de origem para formar convicção e afastar a pretensão. Além do mais, os vídeos anexados aos ids 297756879 e 297756880, não possuem conteúdo relevante, já que não demonstram que a viagem foi realizada fora do horário programado.

4. O Código de Processo Civil, no art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. É exatamente o caso dos autos. A alegação de que a oitiva de testemunhas poderia alterar o resultado demanda demonstração mínima de pertinência, o que não ocorreu, pois não há indícios documentais do cancelamento ou de novo pagamento que pudessem ser corroborados pela prova oral.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, considera o acervo probatório suficiente para o julgamento, conforme entendimento consolidado dos tribunais. A solução do feito prescindia de audiência de instrução, por inexistir controvérsia que dependesse de prova testemunhal para ser dirimida.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025